Tribunal: TJDFT
Processo: 0706082-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA CNIB. PROPÓSITO DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. EXCEPXIONALIDADE DO CASO EM CONCRETO. CABÍVEL. ESGOTADO OS MEIOS DE BUSCA DISPONÍVEIS AO CREDOR. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB –, conforme Provimento no 39/14 da Corregedoria Nacional de Justiça, tem como propósito a recepção e divulgação das ordens de indisponibilidade que atinjam o patrimônio imobiliário.
1.1. Com efeito, não se ocupa de plataforma para a localização de bens em demandas executivas privadas.
2. Excepcionalmente, o sistema CNIB, a depender da comprovação de que restou infrutífera a busca de bens do devedor, por meio de sistemas ao alcance do credor, não obstante ser ferramenta com propósito distinto, poderá ser usado com essa finalidade.
3. Por sua vez, o CPC, em seu art. 6o, consagra o princípio da cooperação, que acentua a indispensável colaboração dos sujeitos do processo, visando à obtenção do alcance da tutela jurisdicional efetiva e a razoável duração do processo.
4. No caso dos autos, restou comprovado que o credor, sem êxito, exauriu todos os meios que este dispõe para a localização de bens do devedor, em busca da satisfação de seu débito.
5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.